Tribunal: TJPA
Processo: 0861622-55.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0861622-55.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIA DO CARMO CARVALHO BALIEIRO

RECORRIDO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA, DIRETOR DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAUDE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FRNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IASEP.
OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO
. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A impetrante, com 68 anos de idade e há mais de 30 anos usuária do plano de saúde do IASEP, é portadora de NEOPLASIA MALIGNA DE INTESTINO DELGADO – TUMOR ESTROMAL GASTROINTESTINAL (CID C17), requer o fornecimento do medicamento IMATINIBE 400 mg (30 COMPRIMIDOS POR MÊS), conforme prescrição médica (Num. 4865157 - Pág. 1), o que lhe foi negado administrativamente (Num. 4865158 - Pág. 1), sob o argumento de não possuir cobertura contratual para fornecimento da medicação em âmbito domiciliar.

2. O Estado do Pará, através da Lei nº 6.439, de 14 de janeiro de 2002, criou Plano de Assistência gerido pelo Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará - IASEP, como forma de executar o dever constitucional de garantir o direito à saúde, custeado por contribuições dos segurados, de acordo com o art. 15, I a IV.

3. O fornecimento de serviço à saúde por parte do IASEP caracteriza–se como uma relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, pois na verdade trata-se de terceira espécie de prestação de serviço, ou seja, serviço privado prestado por ente público.

4. Nesse sentido, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados.

5. Logo, em se tratando de plano equiparado à assistência privada, tendo sido a impetrante diagnosticada com câncer, e levando em conta que a conduta adotada pela médica que assinou o laudo médico em anexo, entendo que resta provado nos autos a necessidade imediata de concessão da segurança nos termos da sentença.

6.
Desse modo, ainda que haja limitação legal quanto à concessão do medicamento para uso domiciliar necessário para o tratamento de câncer, tal disposição não deve ser aplicável ao caso concreto, pois fere o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito do autor à saúde.

7. Ademais, como sabido, o direito à saúde está inserto no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos direitos sociais.

8. Como se observa, o litígio em questão gira em torno de um bem tutelado pelo Estado de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a dá efetividade à norma constitucional.

9. Não se pode deixar de notar ainda que a saúde é indissociável do direito à vida, eis que este direito, esculpido no art. 5º da Constituição Federal, transcende o direito de não ser morto, de permanecer vivo, mas também se refere ao direito de ter uma vida digna (LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 14 ed. So Paulo: Saraiva, 2010, p. 748).

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e manter a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do mandado de segurança n.
0861622- 55.2020.8.14.0301 impetrado por MARIA DO CARMO CARVALHO BALIEIRO em desfavor do Diretor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP
.

Em síntese, se trata de mandado de segurança
em que a impetrante, com 68 anos de idade e há mais de 30 anos usuária do plano de saúde do IASEP, é portadora de NEOPLASIA MALIGNA DE INTESTINO DELGADO – TUMOR ESTROMAL GASTROINTESTINAL (CID C17), requer o fornecimento do medicamento IMATINIBE 400 mg (30 COMPRIMIDOS POR MÊS), conforme prescrição médica, o que lhe foi negado sob o argumento de não possuir cobertura contratual para fornecimento da medicação em âmbito domiciliar.

Ademais, pondera haver uma enorme contradição na decisão administrativa que indeferiu a medicação para a Impetrante, pois o plano disponibiliza o tratamento, mas se nega a permitir a eficácia do tratamento, negando uma medicação que é essencial para o tratamento e principalmente para a sobrevivência da impetrante.

Acrescenta que o medicamento receitado é muito custoso para a condição financeira da impetrante, considerando que ela precisaria dispor de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais para a aquisição do referido medicamento, conforme se constata na pesquisa de preços anexada, que aponta o preço do Imatinibe 400mg (caixa com 30 comprimidos), todavia, a impetrante é aposentada, conforme demonstra seu comprovante de pagamento de aposentadoria (anexo) e, recebe modesta quantia mensal para sobreviver.

Pelo exposto, requereu a justiça gratuita e, em sede liminar, que seja determinado que o IASEP forneça o medicamento IMATINIBE 400mg (30 COMPRIMIDOS POR MÊS), para o tratamento da Impetrante, e, no mérito a confirmação da liminar.

Em decisão de id. 4865164, o juízo a quo deferiu a justiça gratuita e a liminar, determinando ao réu que adote todas as medidas administrativas necessárias à continuidade do tratamento médico já iniciado pela impetrante, mediante a utilização do medicamento IMATINIBE 400g/dia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos da fundamentação, bem como que, o não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Intimado, o IASEP ofereceu informações em id. 4865570, expondo a impossibilidade de fornecer o medicamento com base na resolução n.10 do CONAD, no seu art. 38, XV, que não prevê o fornecimento de medicamento em âmbito domiciliar e que o plano do IASEP não se enquadra como SUS, se manifestando pela denegação da segurança.

Em id. 4865579, o Órgão Ministerial de 1º Grau manifestou-se pela concessão da segurança.

O juízo singular pôs fim à lide, prolatando sentença de id. 4865581 na qual concedeu a segurança.

Certidão de id. 4865585 atesta que transcorreu o prazo para interposição de recurso voluntário sem que tenha sido interposto recurso voluntário em face da r. sentença.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

VOTO

Conheço a presente remessa necessário e passo a analisá-la.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo
a quo
ao julgar procedente o pedido inicial.

Conforme relatado acima, a impetrante, com 68 anos de idade e há mais de 30 anos usuária do plano de saúde do IASEP, é portadora de NEOPLASIA MALIGNA DE INTESTINO DELGADO – TUMOR ESTROMAL GASTROINTESTINAL (CID C17), requer o fornecimento do medicamento IMATINIBE 400 mg (30 COMPRIMIDOS POR MÊS), conforme prescrição médica (
Num. 4865157 - Pág. 1
), o que lhe foi negado administrativamente (
Num. 4865158 - Pág. 1
), sob o argumento de não possuir cobertura contratual para fornecimento da medicação em âmbito domiciliar.

Pois bem, sobre o assunto, cumpre inicialmente esclarecer que o Estado do Pará, através da Lei nº 6.439, de 14 de janeiro de 2002, criou Plano de Assistência gerido pelo Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará - IASEP, como forma de executar o dever constitucional de garantir o direito à saúde, custeado por contribuições dos segurados, de acordo com o art. 15, I a IV.

O fornecimento de serviço à saúde por parte do IASEP caracteriza–se como uma relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, pois na verdade trata-se de terceira espécie de prestação de serviço, ou seja, serviço privado prestado por ente público.

Nesse sentido, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados.

Isso porque, face o caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público, conforme segue:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA, PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DO IPERGS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERBA HONORARIA. Em face do caráter eminentemente facultativo de adesão, o chamado plano IPE-SAÙDE pode ser equiparado a ingresso em plano de saúde privado. [...] Verba honorária majorada. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA
(TJRS, Apelação Cível Nº 70027230788, Primeira Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, julgado em 10/12/2008).
”

Logo, em se tratando de plano equiparado à assistência privada, tendo sido a impetrante diagnosticada com câncer, e levando em conta que a conduta adotada pela médica que assinou o laudo médico em anexo, entendo que resta provado nos autos a necessidade imediata de concessão da segurança nos termos da sentença.

Desse modo, ainda que haja limitação legal quanto à concessão do medicamento para uso domiciliar necessário para o tratamento de câncer, tal disposição não deve ser aplicável ao caso concreto, pois fere o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito do autor à saúde.

Ademais, como sabido, o direito à saúde está inserto no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos direitos sociais, nestes termos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Adiante, a Carta Constitucional disciplina o direito à saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Como se observa, o litígio em questão gira em torno de um bem tutelado pelo Estado de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a dá efetividade à norma constitucional.

Não se pode deixar de notar ainda que a saúde é indissociável do direito à vida, eis que este direito, esculpido no art. 5º da Constituição Federal, transcende o direito de não ser morto, de permanecer vivo, mas também se refere ao direito de ter uma vida digna (LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 14 ed. So Paulo: Saraiva, 2010, p. 748).

A propósito:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP
.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. INSTITUTO DA CONFUSÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apelação interposta pelo IASEP contra sentença que garantiu o fornecimento da medicação para tratamento de câncer de próstata do segurado, ora Apelado. 2. O direito à saúde é direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

3. A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados. Assim, são aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei n.º 9.656/1998 que imp (4860652, 4860652, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-20)”

Assim, considerando o contexto fático e ordenamento jurídico vigente, além da jurisprudência pátria, entendo devida a manutenção da segurança.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e mantenho a decisão de primeiro grau na íntegra, nos termos da fundamentação lançada acima.

É como voto.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2021